Tribunal: TJSP
Processo: 3005452-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados NORMA
TAVARES, ANA APARECIDA DALBELO PRETINI, BENITO PIAGGI, JOANA
TEREZA DE BERNARDES, LILIAN PEREIRA DE SOUZA, MARIA DA
GLORIA MACEDO e ROMEU ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
2
VOTO No 29473
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3005452-42.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGADOS: NORMA TAVARES E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV (fls.1/7) em face do v. acórdão
de fls. 33/41 que negou provimento ao recurso, entendendo que em
razão da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei
n° 11.960/09, o diploma legal é inaplicável ao caso para fins de correção
monetária, de modo que deve o valor devido ser corrigido pelo IPCA, e
não pela TR
Taxa Referencial (Lei 11.960/2009) e quanto aos juros
moratórios, são aplicáveis as disposições da Lei no 11.960/2009, uma
vez que não invalidadas nesse ponto para as condenações comuns (não
tributárias), devendo ser computados desde a citação.
A embargante alega, em síntese, que os índices
de correção monetária e juros moratórios aplicados na conta de
liquidação formulada pela parte exequente violam o expressamente
definido no título transitado em julgado.
Argumenta que em relação aos índices de
correção monetária e juros moratórios devem ser adotados os índices da
Lei no 11.960/09, em respeito à autoridade da coisa julgada (artigo 502

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
3
do Código de Processo Civil), de modo que é vedado as partes discutirem
as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (artigo
507 do Código de Processo Civil), bem assim nenhum juiz decidirá
novamente as questões já decididas (artigo 505 do Código de Processo
Civil).
Menciona que o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema 905 estabeleceu, no item 4 da ementa, que deve
ser observado o que foi determinado no título judicial, de modo a
preservar a autoridade da coisa julgada. Observa que a formulação do
Superior Tribunal de Justiça a respeito da “constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto” significa que, caso a declaração de
inconstitucionalidade da lei em que se fundamenta o título judicial seja
anterior ao seu trânsito em julgado, então será cabível a impugnação do
título por inexigibilidade da obrigação (artigo 535, inciso III, §§5o e 7o do
Código de Processo Civil), caso a declaração de inconstitucionalidade seja
posterior ao trânsito em julgado do título, então será cabível a ação
rescisória (artigo 535, inciso III, §§5o e 8o do Código de Processo Civil).
Sustenta que não se nega que posteriormente o
artigo 5o do referido diploma legal foi julgado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, nas ADIs 4357 e
4425 em relação à fase após a expedição do requisitório de pagamento
de precatório ou obrigação de pequeno valor, e, num segundo momento,
no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) no que tange a fase anterior à
expedição do requisitório.
Ressalta que conforme entendimento fixado
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733, a decisão da Suprema
Corte sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei não
possui efeito imediato sobre os demais processos em curso.
Aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
4
Federal também encontra guarida na lógica processual, onde, se o tema
foi debatido pelas partes e houve decisão em um sentido, permitir
posteriormente sua modificação em sede executória representaria criação
de rescisória atípica, com violação do regramento procedimental próprio
da ação rescisória e da competência do órgão jurisdicional. Cita, ainda,
julgamento realizado em 16/06/2020, em que a Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça fixou tal entendimento de forma cristalina.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
5
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
É certo que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que a Lei
11.960/09 tem natureza processual e deve ser
aplicada
imediatamente
aos
processos
em
tramitação (EREsp n° 1.207.197), mas não de
forma retroativa (REsp 1.205.946).
Contudo, a despeito da natureza processual da
Lei 11.960/09, o Colendo Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento das ADIs 4.357
e 4.425, reconheceu, por arrastamento, a
parcial inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei
no 11.960/09, vedando a correção monetária
dos débitos impostos à Fazenda Pública com
base nos índices oficiais de remuneração básica
aplicados à caderneta de poupança (Taxa
Referencial - TR), por não representarem a
verdadeira depreciação do valor da moeda e
inflação do período.
A declaração de inconstitucionalidade, que
possui eficácia imediata, impede a aplicação do
critério de correção monetária estipulado pela
Lei 11.960/09.
É o que também restou decidido pelo Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
quando
do
julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia n° 1.270.439, em 26/06/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
6
posteriormente ao julgamento das ADIs pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC
E
RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. (...) VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI
11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA
LEI
9.494/97.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe
novo regramento para a atualização monetária
e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser
aplicado,
de
imediato,
aos
processos
em
andamento, sem, contudo, retroagir a período
anterior a sua vigência.
13.
Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros) nela
disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado,
no
período
anterior,
tais
acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente (REsp 1.205.946/SP,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe 2.2.12).
14. O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09, que
deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97,
ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres
Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
7
a expressão índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança contida no §
12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu
porque a taxa básica de remuneração da
poupança não mede a inflação acumulada do
período
e,
portanto,
não
pode
servir
de
parâmetro para a correção monetária a ser
aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16.
Igualmente
reconheceu
a
inconstitucionalidade
da
expressão
independentemente de sua natureza quando os
débitos
fazendários
ostentarem
natureza
tributária. Isso porque, quando credora a
Fazenda de dívida de natureza tributária,
incidem
os
juros
pela
taxa
SELIC
como
compensação pela mora, devendo esse mesmo
índice, por força do princípio da equidade, ser
aplicado
quando
for
ela
devedora
nas
repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação
da
Lei
11.960/09,
praticamente
reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88,
o Supremo declarou a inconstitucionalidade
parcial, por arrastamento, desse dispositivo
legal.
18.
Em
virtude
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09: (a) a correção monetária das
dívidas fazendárias deve observar índices que
reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração
básica da caderneta de poupança; e (b) os
juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais
de
remuneração
básica
e
juros
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto
quando a dívida ostentar natureza tributária,
para
as
quais
prevalecerão
as
regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
8
específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres
Britto, não especificou qual deveria ser o índice
de correção monetária adotado. Todavia, há
importante referência no voto vista do Min. Luiz
Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação
imposta à Fazenda não é de natureza tributária
-
o
crédito
reclamado
tem
origem
na
incorporação de quintos pelo exercício de
função de confiança entre abril de 1998 e
setembro de 2001 -, os juros moratórios devem
ser calculados com base no índice oficial de
remuneração
básica
e
juros
aplicados
à
caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Já a correção monetária, por força
da declaração de inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada do período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08/2008. (Rel. Min. Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Nem mesmo a modulação de efeitos das ADIs
4.357 e 4.425 altera esse entendimento, pois a
modulação em questão se aplica apenas para
os processos em que os precatórios foram
expedidos ou pagos até 25.3.2015, conforme se
depreende do julgamento das Questões de
Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
9
Concluindo
o
julgamento,
o
Tribunal,
por
maioria e nos termos do voto, ora reajustado,
do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a
questão de ordem nos seguintes termos: (...) 2)
- conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos
da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão
de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos
os precatórios expedidos ou pagos até esta
data, a saber (...).
A modulação de efeitos teve o claro objetivo de
convalidar a aplicação da Taxa Referencial (TR)
somente para processos em que os precatórios
já haviam sido expedidos ou que já haviam sido
pagos. No presente caso, ainda em fase de cumprimento da sentença, sequer ofício
requisitório ou precatório foram expedidos, o
que, por lógica, impede a aplicação automática
da modulação de efeitos e ainda permite
discussão sobre os critérios de correção monetária, ante a declaração de
inconstitucionalidade proferida.
Assim,
independentemente
do
teor
da
modulação de efeitos do julgamento das ADIs
4.357 e 4.425, é certo que não pode prevalecer
índice já reconhecido como inconstitucional.
Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal
de Justiça, em julgados proferidos após a
modulação de efeitos em questão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
omissão
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
10
inexistência
-
a
embargante
busca
a
reapreciação da matéria, com evidente caráter
infringente
-
descabimento
embargos
rejeitados. (...) A aludida modulação somente
possui pertinência aos precatórios pendentes
de expedição/pagamento, devendo-se ressaltar
que
a
decisão
que
reconhece
a
inconstitucionalidade de norma tem natureza
declaratória
e,
portanto,
produz
efeito
imediato. Assim, ainda que já tenha sido
definida a eficácia prospectiva da decisão
proferida na ADI no 4357/DF, as ressalvas
supramencionadas
não
possuem
qualquer
relevância para as demandas ainda em fase de
conhecimento
(em
que
ainda
não
houve
expedição de precatório) (Apelação Cível n°
1004324-17.2015.8.26.0037/50000, Rel. De.
Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito
Público, j. 13/04/2015).
1. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Reparação de
danos materiais e morais. Pretendida aplicação
da Lei no 11.960/09 quanto aos juros e
correção monetária. Recurso provido em parte,
mercê da inconstitucionalidade parcial do art.
5o da norma, concernente à corrigenda. 2.
ADIN
4357
e
respectiva
modulação
que
abrangeram exclusivamente os precatórios já
expedidos e não a formação do título. 3.
Decisão confirmada. Agravo não provido. (Apelação Cível n°
1004324-17.2014.8.26.0037/50000, Rel. Des.
Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público,
j. 16/04/2015).
Dessa forma, em razão da declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
11
n° 11.960/09, o diploma legal é inaplicável ao
caso para fins de correção monetária, devendo
ser rejeitados os argumentos apresentados
pela Fazenda Pública, de modo que deve o valor
devido ser corrigido pelo IPCA, e não pela TR
Taxa Referencial (Lei 11.960/2009), consoante
o entendimento sedimentado nesta Colenda 5a
Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei no 11.960/2009, uma vez
que não invalidadas nesse ponto para as
condenações
comuns
(não
tributárias),
devendo ser computados desde a citação.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A
embargante
busca,
na
realidade,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005452-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29473
12
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.